Tribunal: TJSP
Processo: 2214241-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Prestação sanitária – Dispensação de insumos a pessoa portadora de diabetes – Indeferimento da tutela de urgência – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito que se denota a partir da documentação médica acostada aos autos – Perigo de dano inerente à natureza do direito à saúde e ao risco de agravamento do quadro clínico – Requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Prestação sanitária – Dispensação de insumos a pessoa portadora de diabetes – Indeferimento da tutela de urgência – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito que se denota a partir da documentação médica acostada aos autos – Perigo de dano inerente à natureza do direito à saúde e ao risco de agravamento do quadro clínico – Requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 106 pelo A. STJ que se revelam preenchidos, em análise cognitiva preliminar – Mantença da interlocutória quanto à inclusão da Fazenda Pública Estadual no polo passivo, sem que, contudo, seja excluído o Município de Santo André - Decisão reformada - Recurso provido em parte